Tribunal: TJDFT
Processo: 0714087-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0714087-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO ALBANO ROBAERT, INES ROSA ROBAERT AGRAVADO: MOVIMENTO DOS SEM TERRA MST D E S P A C H O Vistos, etc., Admito o ingresso da DPDF como "custos vulnerabilis" no presente feito a teor do art. 554, § 1o do CPC. Quanto ao pedido de letra "b", observe que já houve a reintegração de posse na área, consoante Certidão do Oficial de Justiça encarregado da diligência. ID 35084886. Feito isto manifeste o Agravante em 15(quinze) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator